Tribunal: TJDFT
Processo: 0726974-40.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. SALDO DEVEDOR DO CARTÃO DE CRÉDITO. ATRASO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITE CHEQUE ESPECIAL. PREVISÃO CONTRATUAL. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA RECONHECER OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. No caso concreto, apesar de o acórdão expor, de forma clara, a razão de não ser abusiva a cláusula de contrato de cartão de crédito que autoriza a operadora/financeira a debitar, na conta corrente do titular, o valor mínimo da fatura em caso de inadimplemento, verifico que se omite em relação aos argumentos suscitados pelo embargante.
3. Não há abusividade na cláusula contratual que autoriza o débito de cartão de crédito em quaisquer contas que o devedor possua junto ao credor, inclusive a utilizada para recebimento de salário.
4. O crédito pré-aprovado é uma modalidade de saldo que se encontra disponível para uso em caso de necessidade do correntista, inexistindo qualquer abusividade na utilização do cheque especial para a realização do pagamento de fatura de cartão de crédito.
5. Embargos de Declaração providos, sem efeitos infringentes. Decisão unânime.